Tribunal: TJMT
Processo: 0027702-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0027702-58.2013.8.11.0041
REPRESENTANTE: KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN
EMBARGADO: MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA
VISTOS ETC.
Trata-se Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Modda Roupas e Acessórios Ltda. - ME. e Outros., contra decisão que deu provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença, proferida na ação de cobrança, ajuizada pela instituição financeira, para determinar que os juros e a correção monetária, incidentes sobre a dívida, tenham início a partir da citação, e não do vencimento da dívida, como definido na sentença.
Neste momento, os embargantes sustentam, em breve resumo, a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não foram intimados para apresentar contrarrazões ao apelo.
Contrarrazões apresentadas ao id. 36467475.
É o que basta relatar.
Sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes.
Isto porque, o provimento do apelo, ainda interposto pela instituição financeira, acabou por beneficiá-los, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.
Assim, é imperioso reconhecer que, a despeito da falta de intimação para a apresentação das contrarrazões, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos apelados, ora embargantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, circunstância que impõe a rejeição dos embargos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual, quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.
Apenas para registro, seguem precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...]. (AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo. [...]. (AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).
Assim, à mingua de provas de que a ausência de contrarrazões ao apelo tenha causado prejuízo, não merece prosperar a pretensão recursal.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora